Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702688-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADERALDO MOTA GUEDES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARMANDO JOSÉ BUCHMANN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA BUCHMANN D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo e passivo, interposto por JOSÉ ADERALDO MOTA GUEDES, ora executado/agravante, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE ARMANDO JOSE BUCHMANN, ora exequente/agravado, devidamente representado por Maria Helena Buchmann, nos seguintes termos (ID no 107518627 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de intimação pessoal do executado para se manifestar acerca da avaliação do imóvel, por ausência de previsão legal nesse sentido, considerando que a Defensoria Pública não comprovou a impossibilidade de localização do assistido e que as informações necessárias e relevantes do imóvel constam no respectivo laudo. Dessa forma, HOMOLOGO o laudo de avaliação no valor de R$ 116.000,00. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, em 5 dias. Após, expeça-se carta precatória para a hasta pública do imóvel. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (negritei) Irresignada, a parte agravante JOSÉ ADERALDO MOTA GUEDES interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32289922). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão da tutela recursal ou do efeito suspensivo. Sustenta a necessidade de intimação pessoal do executado acerca do laudo de avaliação do imóvel penhorado. Afirma que, em 2017, foi realizada a avaliação do imóvel, na qual apontou o valor de R$ 120.000,00, ao passo que, em 2021, foi realizada nova avaliação, concluindo que o valor do bem é de R$ 116.000,00, o que reforça a necessidade de intimação pessoal do executado pelo fato dele conhecer as características do imóvel e da região. Diz que “a Defensoria Pública possui a prerrogativa de requerer ao juiz, que esse determine a informação pessoal do seu assistido, quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ele pode prestar.” Aponta que “o art. 872, § 2o, do mesmo Códex, determina que após a avaliação realizada pelo oficial de justiça, as partes devem ser ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.” Aduz que “o TJDFT possui o claro entendimento de que é necessária a informação pessoal do assistido da Defensoria Pública, utilizando-se do princípio da cooperação, quando o assistido puder trazer aos autos elementos fáticos que modifiquem o laudo de avaliação do imóvel, o que é exatamente o caso em tela.” Preconiza que a ausência de intimação pessoal do executado da avaliação do imóvel, gera a nulidade dos atos processuais subsequentes, informando que se encontra pendente de julgamento, o recurso acerca da penhorabilidade do imóvel. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar a intimação pessoal do executado sobre o laudo de avaliação do imóvel penhorado. Subsidiariamente, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada. Ausente o preparo, em razão da concessão da justiça gratuita nos autos de origem. É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante/executada, haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Dispõe o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil: “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. (...). § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” (negritei) O referido dispositivo objetiva facilitar a defesa judicial da parte representada pela Defensoria Pública, que, muitas vezes, nem consegue o contato direto com os seus assistidos, motivado pela ausência de telefone, pela falta dos dados necessários para realizar a própria comunicação, ou pela condição socioeconômica do assistido. Ademais, algumas informações ou atos, por sua natureza, devem ser praticados pela própria parte, o que inviabiliza que sejam levados a efeito diretamente pelo defensor. Dito isso, caberá ao Poder Judiciário, inclusive em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, arts. 6o e 8o), após o requerimento da Defensoria Pública, determinar a intimação pessoal do assistido para tomar as providências necessárias ao prosseguimento da demanda, quando somente por ele possam ser realizadas ou prestadas. Sucede que o auxílio do Judiciário à Defensoria Pública, nos termos do artigo 186, § 2o, do CPC, ocorrerá excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência judiciária gratuita realizar por si mesmo a comunicação pessoal com o assistido, em situação que se mostra necessária para obter providência ou informação indispensável para o processo, ou quando o ato tenha que ser praticado exclusivamente pela parte assistida. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. ART. 186, §2o, CPC. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. AUXÍLIO EXCEPCIONAL PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INFORMAÇÃO OU PROVIDÊNCIA PRÉVIA A SER PASSADA PARA O ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO ASSISTIDO PARA VIABILIZAR EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO ATO JUDICIAL CONTRÁRIO A SEU INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita. 2. Incumbe à Defensoria Pública manter contato com os usuários de seus serviços para lhes dar conhecimento do resultado dos processos que patrocina em seus interesses. Cabe aos assistidos, por sua vez, manter atualizados seus dados pessoais, principalmente endereço e telefone, perante o órgão. 3. O auxílio do Judiciário à Defensoria Pública, a exemplo do art. 186, § 2o, do CPC, ocorrerá excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência judiciária gratuita realizar por si mesmo a comunicação pessoal com o assistido em situação que se mostra necessária para obter providência ou informação indispensável para o processo. 4. Concretamente, a Defensoria Pública não demonstrou o esgotamento dos meios à sua disposição para comunicar o assistido do julgamento desfavorável dos embargos à execução, sequer tendo procurado contactá-lo no telefone que ele informou nos formulários entregues no atendimento que lhe foi prestado pelo referido órgão de assistência judiciária. Tampouco indicou, a agravante, no requerimento indeferido, o ato ou informação indispensável para o processo e que poderia ser prestada apenas pelo assistido como condição essencial para a atuação da Defensoria Pública no processo após o julgamento da lide. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (Acórdão 1382207, 07180451020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, § 2o, CPC/15. ATO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE PELO ASSISTIDO. INEXISTÊNCIA. 1. O § 2o do art. 186 do CPC/15 estabelece regra que possibilita à Defensoria Pública requerer a intimação pessoal da parte assistida, quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por essa possa ser realizada ou prestada. 2. No caso concreto, a parte patrocinada pela Defensoria Pública foi devidamente intimada da penhora e deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação. Ausente hipótese que requer a prática de ato processual exclusivamente pela assistida, revela-se incabível a aplicação da disposição expressa no art. 186, § 2o, do CPC/15. 3. Indevida a intimação pessoal quando a Defensoria Pública não obtém êxito em localizar o assistido, pois é obrigação da parte manter os dados atualizados junto ao Juízo e àquela Instituição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1294820, 07180714220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Analisando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública não comprovou a dificuldade, ou a impossibilidade de realizar a comunicação pessoal do executado, tampouco indicou que o ato ou a informação indispensável ao processo somente pode ser praticado pelo assistido. Lado outro, vale dizer que não é possível extrair do ordenamento processual vigente a necessidade de intimação pessoal do executado da avaliação realizada, pois nos termos do artigo 872, § 2o, do Código de Processo, não há nenhuma determinação expressa para tanto. Corrobora essa conclusão a circunstância de que o Código de Processo Civil estipulou expressamente as situações nas quais existem a necessidade de comunicação pessoal do devedor, mesmo que representado pela defensoria, conforme se verifica do teor dos artigos 513, § 1o, inciso II, 528, 841, § 2o, 854, § 2o, ambos do CPC. Assinalo ser incumbência da Defensoria Pública manter contato com os usuários de seus serviços para lhes dar conhecimento do resultado dos processos que patrocina no interesse dos assistidos. Consiste em atividade indissociavelmente ligada aos serviços públicos que presta na assistência judiciária a pessoas desprovidas de recursos financeiros para contratar advogado. Necessário salientar, também, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.840.376/RJ, fixou o entendimento da desnecessidade de intimação pessoal do devedor da alienação do imóvel, quando devidamente cientificado por meio do advogado constituído nos autos ou da Defensoria. Assim, se desnecessária a intimação do devedor da alienação judicial do imóvel, é possível concluir que também é desnecessária a intimação do executado da avaliação do bem, quando devidamente cientificado pelo Defensor Público. Portanto, a manutenção da decisão recorrida, no primeiro momento, é medida que se impõe, sem prejuízo de conclusão diferente após o julgamento do recurso acerca da impenhorabilidade do imóvel ou da apresentação pela Defensoria Pública de documentos comprobatórios da dificuldade ou impossibilidade de contato com o assistido. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Por fim, vale dizer que os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo também não se encontram presentes nos autos. Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e o pedido de efeito suspensivo, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2022 13:41:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora